Tribunal: CARF
Processo: 13839.904366/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.904366/2012-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELTEK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES
ELETROMECANICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO PLEITEADO. UTILIZAÇÃO
PARCIAL EM PERÍODOS POSTERIORES
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento
escriturados no trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para
abater débitos informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível
pleiteado pelo contribuinte.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no
Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam
encaminhadas ao endereço do seu gerente ou procurador, ainda mais sob pena
de nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904366/2012-91
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.904366/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl.
62, emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a
seguir discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI
apurado no 2o trimestre/2008, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise realizada resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito creditório, no
valor de R$ 31.565,19, e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das DCOMP [na forma
retro indicada], em razão do seguinte motivo:
“Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento, em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até
a data da apresentação do PER/DCOMP”.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 13/07/2012, fl. 389.
Manifestou a sua inconformidade em 14/08/2012, por intermédio do arrazoado de
fls. 64/70, no qual alega, em síntese, que:

 o PER retrata com fidelidade as informações contábeis e fiscais da
empresa, principalmente o RAIPI;
 o valor ressarcível, da ordem de R$ 73.333,65 fora calculado pelo
programa disponibilizado pela própria Receita Federal;
 as planilhas de cálculo elaboradas juntamente com o despacho decisório
demonstram que foi desconsiderado o saldo credor de períodos anteriores
de cerca de R$ 75.198,06, valor esse correspondente ao saldo apurado ao
final do 1o trimestre/2008, do qual fora utilizado somente o montante de R$
33.515,60 por intermédio do PER 13915.95348.251111.1.1.01-3510,
restando, ainda, a diferença de R$ 41.682,46 a ser transferida para o 2o
trimestre/2008;
 a planilha a seguir demonstra a existência do crédito do IPI pleiteado no 2o
trimestre/2008:

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.904366/2012-91

Requer, ao final, a reforma do despacho decisório para reconhecer integralmente o
despacho decisório e homologar as DCOMPs a ele vinculadas.
Ante o alegado e considerando-se a conexão entre o trimestre em análise e o
anterior em face da interferência sofrida quanto ao saldo credor de período anterior
e, constatada a falta de conclusão do processamento daquele trimestre, foi o
presente processo baixado em diligência solicitando a conclusão de todo o fluxo
operacional relativamente ao 1o trimestre/2008 e, posteriormente, retornar para
julgamento simultâneo em caso de apresentação de manifestação de inconformidade
naquele.
De tal providência resultou a formalização do processo no 13839.721520/2014-52,
pautado para julgamento nesta mesma sessão.
Em síntese, é como relato.

A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora negou provimento à impugnação, nos termos
da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
I- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DA REDUÇÃO DO SALDO ORIGINÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR E DE
UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico quando restar demonstrada a
procedência da redução do saldo credor passível de ressarcimento, em decorrência
da redução do saldo credor de período anterior considerando o processamento dos
PERDCOMP transmitidos relativos a trimestres de apuração anteriores ao trimestre
em análise e, também, da utilização parcial do saldo ressarcível para abater débitos
informados em períodos subsequentes, pelo contribuinte, até a data da transmissão
do PER/DCOMP.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, pela
existência dos créditos de IPI alegados, os quais seriam suficientes para a homologação das
declarações de compensação em análise. Aduz que o saldo credor de IPI está de acordo com os
registros de IPI e que existe saldo credor de trimestre anterior não considerado pela autoridade
administrativa. Pede, caso se entenda pela conexão entre o presente processo e aquele processo
no. 13839.721520/2014-52, para que se aguarde o julgamento daquele, com vistas à
confirmação do crédito. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome de seu
patrono.
É o relatório.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.904366/2012-91

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
O presente processo versa sobre declarações de compensação (vide resumo das
declarações às fls. 02 a 59), nas quais o sujeito passivo indica, para compensação de débitos
diversos, crédito de ressarcimento de IPI apurado no segundo trimestre de 2005 - PER/DCOMP
20800.65648.251111.1.1.01-9007 às fls. 2 a 51.
Como visto no relatório, a controvérsia gira em torno de saber se há créditos de
IPI para a realização das compensações pretendidas pelo sujeito passivo. O argumento central da
recorrente é que haveria créditos de IPI atinentes ao primeiro trimestre de 2008, discutidos no
processo no. 13839.721520/2014-52, que seriam suficientes para a quitação dos débitos
indicados nas declarações de compensação objetos do presente processo.
Analisando o processo no. 13839.721520/2014-52, verifica-se que a 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção do CARF considerou, em julgamento ocorrido em 25/10/2019,
improcedente o recurso voluntário deduzido pelo sujeito passivo, tendo então afastado a
pretensão aos créditos de IPI apurados no primeiro trimestre de 2008. É o que se observa do
Acórdão no. 3003-000.665.
Desse modo, não há que se falar, na discussão travada neste processo, em
aproveitamento dos créditos de IPI apurados no 1o trimestre de 2008, uma vez que não houve
o reconhecimento daqueles créditos no curso do processo no. 13839.721520/2014-52.
Nesse contexto, toda a alegação da recorrente em torno de erro de cálculo nos
valores passíveis de ressarcimento manifesta-se despicienda, uma vez que a divergência
entre os cálculos efetuados pela autoridade administrativa e aqueles efetuados pela recorrente
reside precisamente na inclusão do valor atinente aos créditos de IPI do 1o trimestre de 2008:
enquanto o sujeito passivo considera referidos créditos na análise do valor disponível para a
compensação, a autoridade administrativa afasta tais créditos, uma vez que foram
considerados indevidos.
Acrescente-se, ademais, que o demonstrativo de apuração dos créditos de
períodos posteriores (fls. 60/61) evidencia a utilização parcial do crédito de IPI deduzido no
PER/DCOMP no. 20800.65648.251111.1.1.01-9007, não tendo a recorrente apresentado
qualquer elemento de prova para infirmar, neste aspecto, a decisão administrativa.
Na verdade, o próprio PER/DCOMP transmitido pelo sujeito passivo reafirma
a utilização parcial, em períodos posteriores, do crédito apurado no 2o trimestre de 2008.
Com efeito, pela análise da Ficha Livro Registro de Apuração do IPI Após o Período do
Ressarcimento à fl. 28, observa-se que a diferença entre a apuração efetuada pelo sujeito
passivo e aquela realizada pela autoridade administrativa consiste exatamente na
consideração, pelo sujeito passivo, do saldo de IPI do 1o trimestre de 2008: enquanto o saldo
credor do período anterior, informado no PER/DCOMP, é de R$ 150.698,08, o saldo credor
de período anterior expresso no demonstrativo à fl. 61 (despacho decisório) é de R$
75.500,02. A diferença desses dois saldos inicias é de R$ 75.198,06, valor correspondente
ao saldo credor de IPI do 1o trimestre de 2008.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.904366/2012-91

Pois bem. Tendo em vista que a decisão proferida no Acórdão no. 3003-
000.665 reconheceu a improcedência dos créditos de IPI do 1o trimestre de 2008, mostra-se
correta a decisão recorrida, devendo prevalecer o despacho decisório.
Por fim, quanto ao pedido para que as intimações sejam feitas no endereço do
patrono da recorrente, cabe lembrar o que dispõe o art. 23, § 4o do Decreto no 70.235/72, o qual
expressamente estabelece que as intimações devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária. Mostra-se, assim, descabido o
pedido de encaminhamento ao endereço do diretor da empresa ou do seu patrono, sob pena de
nulidade.
Lembre-se, ademais, o que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância
obrigatória por parte deste colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital